Tribunal: CARF
Processo: 10835.721528/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.721528/2012-07
ACÓRDÃO
9303-016.423 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 DE JANEIRO DE 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VITAPELLI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/03/2009 a 30/09/2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecimento de recurso especial quando inexistente
divergência de interpretação acerca do dispositivo legal invocado pela
Recorrente, tampouco similitude fática entre os fundamentos que
sustentaram as razões de decidir utilizadas pelo acórdão recorrido e
paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Helcio Lafeta Reis (substituto[a] integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Helcio Lafeta Reis.
Fl. 10364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.423 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.721528/2012-07
2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.609, de 21/05/2019.
Em recurso especial, suscitou-se divergência quanto às seguintes matérias:
(i)
Decadência do direito de o fisco realizar o lançamento em relação aos fatos geradores
do ano de 2007;
(ii) Glosa de créditos de PIS/COFINS com relação às aquisições do fornecedor Reginaldo
de Carvalho Siqueira; paradigma no 1102-001.075)
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento parcial ao recurso especial,
apenas no tocante à segunda matéria.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i) em
preliminar, o não conhecimento do recurso, pois a pretensão da recorrente seria apenas a
reapreciação das provas; (ii) no mérito, a negativa de provimento, mantendo-se inalterado o
acórdão recorrido.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do conhecimento
O recurso especial é tempestivo, mas não deve ser conhecido, tendo em vista a
dissimilitude fático-normativa entre os arestos contrastados.
Compulsando a decisão recorrida, observa-se que o fundamento para a
manutenção das glosas de créditos relativos aos negócios realizados com o fornecedor Reginaldo
de Carvalho Siqueira foi a adoção, pelo colegiado a quo, do entendimento de que tal matéria já
estaria definitivamente julgada em outro processo administrativo, conexo ao presente.
Transcrevo, abaixo, a ementa e os excertos pertinentes do acórdão recorrido que evidenciam os
fundamentos adotados por aquela decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/03/2009 a 30/09/2009
DECORRÊNCIA E CONEXÃO PROCESSUAL. EFEITOS.
Configurada a decorrência ou a conexão processual entre demandas, em já havendo
decisão de mérito definitiva no processo principal ou em algum dos processos conexos
acerca dos mesmos fatos em discussão, incabível a rediscussão da matéria de fundo, já
encerrada no âmbito do contencioso pela coisa julgada administrativa, devendo o
julgamento posterior, em nome da segurança jurídica, fazer refletir os seus efeitos.
(...)
De plano, não acolho a alegação da interessada de decadência parcial por entender não
aplicável ao lançamento o prazo previsto no art. 150, parágrafo 4o, do CTN, como requer,
Fl. 10365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.423 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.721528/2012-07
3
e sim aquele previsto no art. 173, inciso I, do mesmo diploma, já que se está diante de
lançamento de ofício e não por homologação.
Isto posto, é de se registrar que a tutela antecipada concedida nos autos do processo no
0005182-80.2016.4.03.6112 pelo juízo da 5a Vara Federal de Presidente Prudente – SP
consistiu em suspender o presente processo administrativo até a decisão final nos
processos de ressarcimento de Pis e Cofins, afetos ao presente, por cuidarem aqueles
autos das mesmas operações então suportadas por documentos fiscais considerados
inidôneos, ante a inexistência de fato de seus emitentes, fatos esses que deram causa
tanto às glosas de créditos da não cumulatividade daquelas contribuições quanto ao
presente lançamento da multa regulamentar de IPI prevista no inciso II do art. 490 do
Decreto no 4.544/2002. A decisão acolheu em parte os argumentos deduzidos pela
empresa para reconhecer que a lavratura da multa regulamentar de IPI decorre, pelo
menos em parte, das glosas efetuadas pela Fiscalização nos créditos de Pis e Cofins da
empresa, já que se fundamentam nas mesmas alegações da Fiscalização.
Em que pese particularmente não compartilhe do mesmo ponto de vista em relação à
extensão do vínculo de prejudicialidade concebido por aquele juízo neste caso particular,
reconheceu a decisão judicial a existência de decorrência processual entre as demandas,
para o que os parágrafos 4o e 5o do artigo 6o do Anexo II do RICARF contêm normas que
buscam evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou acessórias, que
tenham percorrido caminhos processuais distintos:
(...)
A segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas são valores tão caros ao
ordenamento que, mesmo nos vínculos mais frágeis, como as meras conexões, o RICARF e
o CPC estabelecem regras de prevenção de competência, a partir das quais fica claro que,
em observância ao princípio da segurança jurídica, muito embora deva ser respeitada a
competência individual de cada colegiado deste Conselho, o julgador deve ter em mente
que as decisões exaradas, quando relativas aos mesmos fatos, devem, na medida do
possível, ser harmônicas e coerentes entre si. Veja-se:
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Feitas essas considerações, peço vênias para transcrever excerto do voto de lavra do i.
Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé nos autos do processo no
10835.721527/201254 (Acórdão no1102001.075, de 08/04/2014), conexo ao presente,
relativo ao IRPJ, CSLL e IRRF decorrentes das mesmas operações, por sintetizar meu
entendimento acerca da matéria e por bem delinear a linha-mestre também adotada em
todas as decisões dispostas no quadro que exponho na sequência desse voto, que
concluíram pela inidoneidade de parte da documentação apresentada pela empresa:
(...)

Estabelecidas essas premissas e ante a prolação de decisões administrativas definitivas a
respeito dos fatos e operações ora sob exame nos autos dos processos de ressarcimento
dos quais o presente lançamento é reflexo, é de se acolher e espelhar, nesta multa
regulamentar, o teor dessas decisões. Com efeito, de acordo com o que consta no
Demonstrativo das Notas Fiscais Inidôneas – Base de Cálculo da Multa Regulamentar do
IPI, de e-fls. 282/294, os períodos compreendidos no presente lançamento abarcam os
documentos fiscais emitidos durante os 1o, 2o e 3o trimestres de 2007, bem como aqueles
emitidos durante os 1o, 2o e 3o trimestres de 2009. Esses documentos referem-se às
operações que também deram suporte aos créditos de Pis e Cofins demandados pela
empresa nos respectivos processos de ressarcimentos, cuja tramitação é exposta na
sequência:
(...)

Fl. 10366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.423 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.721528/2012-07
4
(...)
Deste modo, considerando que este voto adota como premissa a existência de vínculo por
decorrência entre as demandas, em razão de ter sido esse o fundamento da tutela judicial
concedida no processo no 0005182-80.2016.4.03.6112 pelo juízo da 5a Vara Federal de
Presidente Prudente, e que os dois processos “principais” (10835.720200/2010-01 – Pis e
10835.720204/2010-81 – Cofins) tiveram desfechos distintos em razão de terem seguido
caminhos processuais distintos, considero aplicável, ao caso, a disposição contida no
artigo 112, inciso II, do CTN, para que a multa regulamentar seja afastada em relação
exclusivamente a essas operações.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para acolher o resultado dos
julgamentos obtidos nos processos de ressarcimento de Pis e de Cofins, conexos ao
presente, nos termos do quadro disposto no corpo desse voto, exonerando-se, assim, a
multa regulamentar de IPI relativa às aquisições efetuadas durante o 1o trimestre de 2009,
obtidas do fornecedor JOSE DE CARVALHO LIMA JUNIOR, no valor de R$ 31.215,00, e
àquelas efetuadas durante o 2o trimestre de 2009, obtidas dos fornecedores JOSE DE
CARVALHO LIMA JUNIOR e SIMENTAL COMERCIO DE COUROS LTDA, no valor de R$
1.135.189,20.
(...)
Compulsando o acórdão paradigma no 1102-001.075, observa-se que aquela
decisão, embora guarde certa similitude com nuances fáticas que permeiam o aresto recorrido –
como, por exemplo, mesmo recorrente e matérias similares -, adentra ao mérito da matéria
atinente à glosa de créditos nas aquisições junto ao fornecedor Reginaldo de Carvalho Siqueira,
perquirindo a efetividade dos negócios e diversos elementos fático-probatórios da autuação.
Em outras palavras, temos que, de um lado, o acórdão recorrido adota, como
fundamento para a manutenção da glosa dos créditos junto ao referido fornecedor, a necessidade
de observância – e reprodução - de decisão administrativa que já se pronunciou definitivamente
sobre o assunto, o paradigma analisa os próprios fundamentos de mérito que motivaram a glosa,
chegando à conclusão de improcedência da autuação fiscal:
De todo o exposto, dúvidas não restam quanto à inidoneidade dos documentos emitidos
em nome de José de Carvalho Lima Júnior após o seu falecimento.
Contudo, as diligências efetuadas não demonstraram que não houvesse comercialização
de couro, antes ao contrário. O Sr. Reginaldo declarou que fazia a administração da
empresa de José de Carvalho Lima Júnior, comprando e vendendo couros, e
administrando o pessoal. Perguntado sobre seus clientes em 2009, respondeu que “quase
100% Vitapelli”, e que as vendas eram todas a prazo, de até 120 dias. E que, com relação à
forma de recebimento vendas, os pagamentos, pela Vitapelli, eram feitos em cheque ou
por meio de duplicata descontada em banco.
Nos autos há fotos do couro na salgadeira do Sr. Reginaldo, tiradas pelo fisco. A empresa
pode até não ter registrado seus funcionários, mas o fisco constatou que havia
funcionários no local. Nos documentos anexados pelo fisco relativos ao fornecedor José
de Carvalho Lima Júnior (fls. 67697993) e ao fornecedor Reginaldo de Carvalho Siqueira
(fls. 1475914871),
constam cópias de diversos cheques emitidos nominalmente a ambos (muitos com a
aposição da expressão “bom para ...”, indicando uma data bem posterior à de sua
emissão), bem como de documentos de cobrança bancária em favor de ambos
fornecedores, a confirmar as alegações do Sr. Reginaldo quanto à forma de pagamento.
Ademais, não consta nos autos nenhum indício de que a recorrente tivesse, ou devesse
ter, conhecimento da irregular interposição de pessoa / sucessão fraudulenta. Aliás, nem
mesmo o contador, que estava mais próximo dos fatos, tinha conhecimento, de acordo
com as declarações que prestou ao fisco. Do ponto de vista da recorrente, portanto,
entendo que o quanto trazido aos autos a coloca, em relação aos dois citados
fornecedores, na condição do adquirente de boa-fé a que alude a doutrina e a
Fl. 10367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.423 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10835.721528/2012-07
5
jurisprudência, pelo que não pode ser ela responsabilizada, neste caso, pelas
irregularidades praticadas por seus fornecedores.
Sem procedência, portanto, o lançamento fiscal relativo a este fornecedor.

Diante da dessemelhança nos fundamentos consignados nas decisões contrastadas,
não há como se falar em divergência interpretativa.
Observe-se, por fim, que, em caso análogo, por ocasião do julgamento do Acórdão
no 9303-015.194 (Rel. Tatiana Josefovicz Belisário), de 15/05/2024, envolvendo a mesma empresa,
este Colegiado não conheceu de recurso especial da Fazenda Nacional. Naquela ocasião,
considerou-se que paradigma e recorrido trouxeram fundamentações distintas: enquanto o
recorrido fundamentou sua decisão na “coisa julgada” administrativa, o paradigma adentrou ao
mérito da autuação.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 10368
DF CARF MF
Original